Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO ENTRE PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Detran/MG para transferência de propriedade de veículo automotor, bloqueio do registro e baixa de pontos e multas por infrações supostamente cometidas por terceiros, com base em acordo firmado entre as partes da ação originária. O agravante alega ter sido vítima de fraude e busca afastar responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da permanência da titularidade do bem em nome da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor, por meio de decisão judicial fundada em acordo firmado entre particulares, obrigação de fazer a órgão público (Detran/MG) não integrante da relação processual, para transferência de propriedade e regularização de pontuação e multas de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 844 do Código Civil estabelece que a transação somente produz efeitos entre as partes que dela participam, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros estranhos ao acordo.
4. O órgão de trânsito (Detran/MG), ausente da lide, não pode ser compelido judicialmente a proceder à transferência de titularidade de veículo ou à baixa de pontuação, por inexistência de vínculo processual e ausência de contraditório.
5. A imposição de obrigação a ente administrativo, sem sua participação no processo, afronta o artigo 506 do CPC, que veda a produção de efeitos da coisa julgada em relação a terceiros.
6. Precedente do TJDFT reconhece a impossibilidade de compelir autarquia de trânsito a cumprir ordens judiciais decorrentes de acordos extrajudiciais entre particulares, sem sua inclusão no polo passivo da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de fazer decorrente de acordo firmado entre particulares não pode ser imposta a ente público não integrante da relação processual.
2. A transferência de titularidade de veículo automotor exige observância das formalidades administrativas previstas em lei, não podendo ser determinada judicialmente sem a participação do órgão de trânsito competente.